Tribunal: TJDFT
Processo: 0727831-12.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:
APELAÇÃO CIVIL. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DUPLICATA. PROTESTO POR INDICAÇÃO. COMPROVANTE DE RECEBIMENTO DE MERCADORIA. EXECUTIVIDADE RECONHECIDA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. INOCORRÊNCIA. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. VENCIMENTO. (ART. 397, CC).
1. Trata-se de apelação contra sentença, proferida em sede de embargos à execução, que acolheu apenas em parte os embargos à execução para determinar a utilização do INPC na correção monetária do saldo devedor e determinar a exclusão da multa de 2% incluída na planilha do débito.
2. Comprovado nos autos o protesto por indicação das duplicadas não aceitas, bem como a emissão da nota fiscal com a assinatura no canhoto demonstrando que os produtos foram devidamente entregues, restam suficientemente atendidas as exigências legais para se reconhecer a executividade dos títulos exequendos.
3. Não há de se falar em excesso de execução porquanto, tratando-se de obrigação positiva e líquida, com termo preestabelecido para ser adimplida, a mora é verificada com o simples transcurso da data em que o pagamento deveria ser implementado (vencimento), nos termos do artigo 397 do Código Civil.
4. Recurso conhecido e desprovido.